Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709264-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY HELENA DA SILVA AGRAVADO: GERALDO CAIXETA DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO CAIXETA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de MARLY HELENA DA SILVA que determinou restou assim lavrada: Os elementos trazidos pela ré não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, conforme documento de ID n° 107688925, a requerida trabalhou na Eletronorte desde 1981, tendo comprovado que recebeu de 2018 até o início de 2021 salário mensal de mais de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que não se pode auferir nos autos, dada a elevada remuneração percebida durante anos pela ré. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a requerida e determino que sejam recolhidas as custas iniciais da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não recebimento. I. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, informa que enquanto trabalhava com carteira assinada percebia o rendimento indicado pelo magistrado e que atualmente não tem condições de arcar com as despesas. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. Considerando que a matéria deste agravo é a gratuidade de justiça e ante a presença dos demais pressupostos, conheço do recurso. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se não obstante a documentação acostada indicativa que a recorrente recebe benefício da previdência social no montante de cerca de R$ 2.400,00, a declaração de imposto de renda indica remuneração incompatível com a condição de hipossuficiência. A declaração que se trata de renda pretérita não restou demonstrado, porquanto não se logrou comprovar a extinção do contrato de trabalho. Vale acrescentar que mesmo ante a hipótese de eventual desligamento da empresa, a recorrente participava de plano de previdência complementar no montante anual superior a R$ 31.000,00, o que faz presumir renda complementar não declarada pela agravante. Consoante se extrai de uma detida análise dos autos, não restou demonstrada a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, de abril de 2021. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora